Tribunal: TJMT
Processo: 1022179-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022179-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEIDIANE COSTA NOGUEIRA - CPF: 079.056.911-60 (AGRAVADO), ROSIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 065.122.541-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CESAR VICENTE DE ABREU - CPF: 065.019.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.610.739-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RETORNO ESPONTÂNEO EM MENOS DE 24 HORAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em juízo de retratação, revogou decisão anterior e deixou de homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar que reconhecia a prática de falta grave pela agravada, decorrente do rompimento da tornozeleira eletrônica e ausência no retorno ao estabelecimento prisional no período determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se o rompimento da tornozeleira eletrônica e a ausência temporária da unidade prisional configuram falta grave, mesmo diante do retorno voluntário da apenada em período inferior a 24 horas, o que poderia afastar a caracterização da evasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de execução penal, em sede de retratação, considerou que a conduta da agravada, embora apta a configurar falta grave, deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, sobretudo por não haver evidências concretas de animus de evasão.
4. Jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que a ausência temporária seguida de retorno espontâneo ao sistema prisional pode afastar a falta grave, quando ausentes elementos que evidenciem intenção deliberada de fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O rompimento da tornozeleira eletrônica e a não apresentação no prazo estipulado, seguidos de retorno espontâneo ao estabelecimento prisional em período inferior a 24 horas, não caracterizam falta grave, diante da necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e à inexistência de evidências concretas de animus de evasão."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 50, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 777.003/SP; TJ-MT, N.U 1010574-82.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Executivo de Pena nº 2000431-27.2019.8.11.0042, em juízo de retratação, revogou a decisão anterior e deixou de homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar conclusivo, pela prática de falta grave por parte da Agravada
Leidiane Costa Nogueira
(ID 232500156). (id. 252894170).

Inconformado com a decisão, nas razões recursais o órgão agravante pleiteia reforma da decisão de retratação, com a consequente homologação do Procedimento Administrativo conclusivo pela prática de falta grave, porquanto entende que a agravada permanecerá a ser agraciada com benefícios, em sede da execução, incluindo a visitação extramuros, o que prejudicaria a sua efetiva ressocialização. (id. 232500155).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do agravo de modo a ser mantida a decisão do juízo monocrático, (id. 232500163).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso
(id. 243488675) conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de agravo em execução penal. Decisão que deixou de homologar o PAD (Procedimento Administrativo Disciplinar) conclusivo pela prática de falta grave por parte da Agravada. Recurso Ministerial: Postula a reforma da decisão, para que seja homologado o referido PAD e reconhecida a falta grave em desfavor da Reeducanda. Improcedência. A tornozeleira eletrônica da recuperanda foi rompida no dia 22/01/2023, às 14h54m e seu retorno à unidade prisional ocorreu de forma espontânea por volta das 14 h do dia seguinte, ou seja, pouco menos de 24 (vinte e quatro) horas após o rompimento do seu monitoramento. Apesar de a conduta da Agravante ter potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave, necessário se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem dúvidas acerca do animus de evasão da Agravada, haja vista que se apresentou voluntariamente menos de 24h após o rompimento da tornozeleira eletrônica. Pelo desprovimento recursal.”.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo das execuções penais que, acolhendo a justificativa apresentada pela agravada, não identificou a situação de fuga e, por conseguinte, deixou de reconhecer falta grave acerca da sua conduta, pelo que deixou de homologar o PAD instaurado em desfavor de
Leidiane Costa Nogueira
.

Consta nos autos que a agravada cumpre, desde 05/09/2017, a pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

Ao ser beneficiada com a visitação extramuros, ocorreu rompimento da tornozeleira eletrônica e não havendo retornado para a unidade prisional no período determinado, foi instaurado o PAD, que acabou por reconhecer a falta grave.

Extrai-se do mencionado Processo Administrativo Disciplinar acostado aos autos, que a agravada estava inserida na frente de trabalho extra-muro da Prefeitura e, também inclusa na saída de domingo para visitação, quando em 22/01/2023 não retornou à unidade, que recebeu informação que a tornozeleira eletrônica havia sido rompida por volta das 14h49min, no entanto, em 23/01/2023
a agravada retornou de forma espontânea em período inferior a 24 horas, após a suposta fuga
(id. 232500170).

A princípio, o juízo a quo homologou o referido PAD, pelo que decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos (ID 232500171, p.81); no entanto, após interposição de recurso de agravo em execução penal pela defesa, contra a referida decisão, em sede de juízo de retratação, o d. Magistrado revogou a decisão anterior e deixou de homologar referido PAD.

Em que pese a irresignação do órgão agravante, verifica-se que houve arrependimento por parte da reeducanda, que apesar de sua ação configurar “fuga”, prevista como falta grave disciplinar, o fato da agravada ter retornado espontaneamente em menos de 24 horas permite a relativização da conduta.

Diante desse contexto, é inevitável reconhecer que a decisão recorrida é apropriada e proporcional às particularidades do caso em questão, não havendo motivo, portanto, para sua reforma.

De fato, embora o rompimento da tornozeleira de monitoramento eletrônico fora do estabelecimento prisional, em regra, configure situação de fuga e, consequentemente, a falta grave prevista no inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal, o retorno ao presídio em menos de 24 horas, assim como a apresentação espontânea e voluntária à administração da unidade prisional, impedem o reconhecimento do abandono do cumprimento da pena pela agravada.

Nesse sentido é o entendimento que tem amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTRAMUROS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM MENOS DE 24 HORAS. NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DÚVIDAS ACERCA ANIMUS DE EVASÃO DO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a ausência ao trabalho extramuros, em regra, dar ensejo à situação de fuga e, assim, à caracterização da falta grave prevista no inciso II do art. 50 da Lei das Execuções Penais,
o retorno ao estabelecimento prisional em menos de 24 horas e a apresentação espontânea e voluntária à administração da casa prisional não permitem reconhecer o abandono do cumprimento da pena pelo reeducando.
Por conseguinte, conquanto a conduta do agravante tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave, necessário se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem dúvidas acerca animus de evasão do sentenciado
.
Agravo desprovido. (N.U 1010574-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) – Destacamos.

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SENTENCIADO QUE NÃO RETORNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS GOZO DE BENEFÍCIO EXTERNO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE SE EVADIR. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Restando duvidoso o animus de evasão do sentenciado, que não retorna ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo, mas se apresenta espontaneamente no dia seguinte, correta a decisão que desclassifica a falta grave
para média. 2. Além de não restar evidenciada a intenção de fuga, o reconhecimento de falta grave, com a consequente regressão de regime e perda dos dias remidos, revela-se desproporcional à conduta em questão, a qual melhor se enquadra à falta média descrita no artigo 119, XVIII, do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do DF - ‘ausentar-se dos lugares em que deva permanecer’. 3. Agravo ministerial conhecido e desprovido. (TJ-DF 07150895520208070000 DF 0715089- 55.2020.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 17.09.2020, 3ª Turma Criminal, data de publicação: publicado no PJe: 01.10.2020. pág.: sem página cadastrada.)” – Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRETENSA FUGA - APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - APENADO QUE SE APRESENTA ESPONTANEAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL - RECONHECIMENTO DA FALTA - IMPOSSIBILIDADE - REMIÇÃO PELO TRABALHO - JORNADA MÍNIMA DE SEIS HORAS DIÁRIAS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. Restando devidamente justificado o não retorno do recuperando ao estabelecimento prisional, após saída para exercer o trabalho externo,
não há que se falar em reconhecimento da falta grave por fuga, máxime considerando sua apresentação espontânea perante a autoridade competente, no dia seguinte.
Somente podem ser considerados, para fins de remição, os dias em que o apenado exerce atividade laborativa pelo período mínimo de seis (06) horas, a teor do que determina o artigo 33, caput, da Lei de Execuções Penais. (TJ-MG - AGEPN: 10514080353584001 Pitangui, Relator: Maria Luíza de Marilac, data de julgamento: 07.02.2017, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, data de publicação: 03.03.2017) - Destacamos

Por derradeiro, embora a conduta da agravada possua potencial para ser caracterizada como falta grave, é imprescindível analisar os fatos à luz do princípio da proporcionalidade, considerando a vedação ao excesso, especialmente quando há
incertezas quanto ao
animus
de evasão da apenada
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025